Tribunal: TJDFT
Processo: 0706449-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706449-21.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE ERIC MOREIRA AYRES APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS D E S P A C H O Preliminar de Recurso - Manifestação Manifeste-se a parte recorrente sobre as preliminares suscitadas em sede de contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator